Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731960-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSANNA PEREIRA BARROS PASSAGLIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça, conforme decisão de ID 49760772. Depois, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator